Tribunal: TJDFT
Processo: 0726940-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726940-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AGRAVADO: MICHELE BALBINO PIRES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA MENDES VAZ GOMES contra decisão de ID 202533367 (autos de origem), proferida em ação reivindicatória, ajuizada em face de MICHELE BALBINO PIRES, que revogou a liminar anteriormente deferida. Afirma, em suma, que não há prova de união estável, na qual se realizou a aquisição do imóvel; que que a certidão de ônus é prova suficiente para comprovar que a posse é injusta e clandestina; que devem ser restaurados os efeitos da decisão anterior, que deferiu o pedido de natureza liminar. Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a expedição de mandado de imissão na posse. Custas recolhidas (ID 60995161). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, há controvérsia sobre o contexto fático em que se deu a aquisição do bem imóvel, objeto da ação reivindicatória. A parte agravada declarou, nos autos n. 071355-34.2024.8.07.0001, que o imóvel foi adquirido em conjunto com seu ex-companheiro, por ocasião da união estável, mas que, com o início de relacionamento entre o ex-companheiro e a parte agravante, houve simulação de aquisição do bem. No agravo de instrumento, a parte agravante não apresenta qualquer impugnação a essa narrativa, resumindo-se a afirmar que, na condição de proprietária, tem a prerrogativa de reivindicar o bem imóvel. A simulação (artigo 167 e seguintes do Código Civil), se qualifica como vício social, “positivado na desconformidade entre a declaração de vontade e a ordem legal, em relação ao resultado daquela ou em razão da técnica de sua realização” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 636). Em razão da gravidade do vício existente no negócio jurídico, consolidou-se no Enunciado n. 152, da III Jornada de Direito Civil, que toda simulação, inclusive a inocente, é invalidante. Ademais, defende Flávio Tartuce que “em todos os casos, não há a necessidade de uma ação específica para se declarar nulo o ato simulado. Assim, cabe o seu reconhecimento incidental e de ofício pelo juiz em demanda que trate de outro objeto” (Manual de Direito Civil: volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 265). Diante desse quadro, assiste razão à i. juíza, quanto à necessidade de maiores esclarecimentos sobre a forma como o bem imóvel foi adquirido, sem que se olvide que a parte agravada pretende a aquisição do domínio, por meio de usucapião. Ademais, a parte agravada comprovou ter ajuizado ação possessória em data anterior à ação reivindicatória, na qual foi proferida a decisão agravada, e o artigo 557 do Código de Processo Civil disciplina que, na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio. Em conclusão, enquanto não concluída a instrução probatória, é prudente a manutenção do quadro fático atual, sem prejuízo de posterior reavaliação do juízo a quo. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora